Tribunal: TJSP
Processo: 2158976-03.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anulação e Correção de Provas / Questões
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Mandado de segurança – Concurso público para o Cargo de Delegado de Polícia (DP-1/2023) – Inclusão da Fazenda Pública Estadual no polo passivo da ação – Descabimento – Autoridade coatora que consiste na pessoa física cujo ato tido por coator é atribuído, e não o ente federativo – Inadmissibilidade de emenda à inicial para inclusão de pessoa jurídica diversa daquela a que pertence a

Ementa:
Mandado de segurança – Concurso público para o Cargo de Delegado de Polícia (DP-1/2023) – Inclusão da Fazenda Pública Estadual no polo passivo da ação – Descabimento – Autoridade coatora que consiste na pessoa física cujo ato tido por coator é atribuído, e não o ente federativo – Inadmissibilidade de emenda à inicial para inclusão de pessoa jurídica diversa daquela a que pertence a autoridade indicada – Inexistência de litisconsórcio passivo facultativo em mandado de segurança – Lineamento jurisprudencial – Triangulação processual já configurada – Decisão interlocutória mantida – Agravo de instrumento improvido